Tribunal: TJPA
Processo: 0822290-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822290-86.2017.8.14.0301
APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NADIEGE DO SOCORRO JARDIM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que concedeu a segurança pleiteada pela Impetrante, ora Apelada.

Em peça inicial, a Apelada narrou ser servidora pública municipal, tendo ingressado mediante aprovação em concurso público para o cargo de professora em 01/08/1987, através do Decreto nº 18761/87 – PMB, e que após foi promovida ao cargo de Administradora Escolar.

Alega ter mais de 50 (cinquenta) anos de idade e mais 25 (vinte e cinco) anos de exercício de magistério junto ao Município de Belém, razão pela qual ingressou com pedido administrativo de aposentadoria por tempo de serviço no dia 15.03.2017.

Informa que transcorreram mais de 90 dias do protocolo do seu pedido de aposentadoria sem que lhe fosse garantido o direito de ausentar-se do exercício da sua função, ocasião pela qual, nos termos dos arts. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da CF/88, c/c Art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém/PA c/c o artigo 169, da Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém),

Por essa razão, impetrou o presente mandado de segurança no sentido de que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de lançar faltas em seu desfavor.

Alegou ter direito líquido e certo, corroborado pela autorização legal prevista na Lei Orgânica do Município, tendo seu direito prejudicado por ato da administração.

Requereu liminarmente o afastamento de suas atividades até o deferimento ou não do pedido administrativo, com base no artigo 18, da Lei Orgânica do Município e, no mérito, pediu a confirmação da medida liminar.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Belém, autoridade coatora, apresentou informações alegando a impossibilidade de afastamento da servidora em virtude da Lei Ordinária nº 8.624/2007.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança almejada, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Neste Recurso de Apelação, o Município suscitou a impossibilidade de afastamento da servidora com base na Lei Ordinária n.

8.627/2007, que impede o afastamento.

Sustentou também a inconstitucionalidade do artigo 18, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propor Lei que disponha sobre aposentadoria.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento de desprovimento desta Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece prosperar, como já decidido por esta Colenda Turma.

Como relatado, a controvérsia cinge-se em saber se a servidora Apelada tem direito líquido e certo de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias subsequentes ao protocolo do seu pedido de aposentadoria caso não seja cientificada do indeferimento.

A Lei Orgânica do Município de Belém é clara em sua previsão, conforme se extrai:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (REDAÇÃO ORIGINAL)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Ocorre que, conforme alega o Município Apelante, a Constituição Federal e a Constituição Estadual delegaram ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para propor leis que tratem sobre direitos do servidor público, inclusive sobre aposentadoria, a saber:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

A Constituição Estadual também prevê no mesmo sentido:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

II - disponham sobre:

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Por outro lado, não se ignora o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade de a Lei Orgânica Municipal definir direitos de servidores:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.

Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA

DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.

Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).

Todavia, o Município Apelante deixou de juntar aos Autos documentos atinentes ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, pelo que não há como analisar o alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado.

Quanto ao direito da Apelada, como bem ressaltou o Representante do Ministério Público, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Como se lê, ao procedimento administrativo também se aplica a exigência de que o processo tenha duração razoável, como já assentado na jurisprudência:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tendo em vista previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo.
(TRF4 5012989-12.2017.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 18/04/2018)

Ora, não é razoável que a servidora, já tendo cumprindo todos os requisitos para aposentadoria fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021